Tribunal: TJES
Processo: 0002343-06.2015.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002343-06.2015.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FLORINDO DENADAI e outros

APELADO: JUSSARA SILVEIRA GALLO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
IMISSÃO
DE POS
SE.

DIREITO REAL DE PROPRIEDADE.
ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE AGIOTAGEM. NÃO INCLUSÃO DE TERCEIRO NA PRETENSÃO RECONVENCIONAL. IMISSÃO NA POSSE DAQUELE
QUE É TITULAR DO DOMÍNIO.
RECURSO
CONHECIDO E DES
PROVIDO.

1.
A ação de imissão de posse somente pode ser manejada por quem seja proprietário, isto é, a legitimidade ativa está adstrita àquele que conste na matrícula do registro do Cartório de Imóveis.

2.

Hipótese dos autos no qual a autora/recorrida consta como proprietária do imóvel, vez que o adquiriu de terceiro estranho a lide que comprou dos requeridos/recorrentes, o que enseja a procedência da ação.

3
.

A pretensão de anulação do negócio jurídico por suposta prática de agiotagem, demandaria a inclusão do terceiro adquirente no polo passivo da reconvenção.

4.

Compete ao réu apresentar fatos que afastem ou fulminem o direito do autor, a teor do disposto no artigo 373, II do CPC, o que não foi observado na hipótese.

5.
Recurso
conhecido e desp
rovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002343-06.2015.8.08.0014

APTE
:
FLORINDO DENADAI E OUTROS

APDA:

JUSSARA SILVEIRA GALLO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença que julgou procedente o pleito autoral reconhecendo o direito da mesma em
exercer todos os direitos inerentes à propriedade do imóvel situado na Rua Amarildo Caiado Fraga, n°. 227, Bairro Honório Fraga, Colatina/ES, registrado no Cartório de Registro de Imóveis sob o n°. 1/18.579; concedendo-lhe, via de consequência, a posse sobre o referido bem; lado outro, julgou improcedente a pretensão reconvencional, condenando o requerido/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios à razão de 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade na forma do artigo 98, do CPC.

1. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. INADMISSIBILIDADE RECURSAL POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.

Arguiu a Recorrida que o recurso de apelação não expressa impugnação especificamente a sentença apelada, razão pela qual não deve ser conhecido.

Não obstante, da simples análise das razões recursais verifico não assistir razão a Apelada. E assim o digo, porque a parte Apelada insurgiu-se quanto aos fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo.

É dizer, as razões do recurso possuem congruência lógica com a decisão combatida, razão pela qual deverá aquele ser recebido. Sobre o tema, cito:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. RAZÕES REITERADAS DE RECURSO ANTERIOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. VIABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. O Tribunal mineiro não conheceu da Apelação ajuizada pela parte alegando que, "quanto ao mérito da demanda, foram apenas copiados os termos dos embargos à execução (...), argumentando-se que a sentença não foi acertada" (fl. 933, e-STJ). Entendeu, com isso, estar ferido o princípio da dialeticidade. 2. Porém, c
onforme orientação do STJ, "a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação quando estiver nítido o interesse de reforma da sentença, conforme ocorreu no caso em exame"
(AgInt no AREsp 976.892/GO, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 29/8/2017). 3.
"Repetir, na apelação, os argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não representa, por si só, obstáculo ao conhecimento do recurso, nem ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes."
(AgInt no AREsp 980.599/SC, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 2/2/2017). 4. Recurso Especial provido, determinando-se que o Tribunal estadual conheça da Apelação ajuizada. (STJ - REsp: 1843848 MG 2019/0312924-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/12/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2020)

Sendo assim,
rejeito
a preliminar
suscitada em contrarrazões.

É como voto.

2 MÉRITO RECURSAL

Em que pese os recorrentes sustentem a nulidade da sentença por
falta de apreciação das provas constantes dos autos que comprovam o conluio entre Flávio Antônio Galo e a apelada, e a prática de agiotagem;
entendo que a matéria suscitada na verdade confunde-se com o mérito da demanda, razão pela qual passo a apreciação adiante.

E para melhor compreensão, a
fim de situar os eminentes pares, registro que a presente demanda foi ajuizada por Jussara Silveira Gallo em face de Florindo Denadai e Cecília de Bortoli Denadai, ao argumento de que é proprietária do imóvel descrito na inicial, atualmente ocupado pelos requeridos, que se recusam a desocupá-lo.

Sustenta a requerente que adquiriu a propriedade do referido imóvel de seu filho, Sr. Flavio Antônio Gallo, que, por sua vez, o havia adquirido dos requeridos, Florindo e Cecília. Por sua vez, em reconvenção, os requeridos sustentam que realizaram a venda do imóvel ao Sr. Flavio Gallo para simular o pagamento de uma dívida adquirida por seus filhos com aquele, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Alegaram, ainda, os requeridos/reconvintes que, com o montante da dívida já ultrapassando R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais), concordaram em realizar a transferência do imóvel objeto da demanda, para o Sr. Flavio Gallo, com o intuito de obterem financiamento imobiliário para, posteriormente, recuperarem a propriedade referida.

Deste modo, pugnaram, em pedido reconvencional que fosse declarada a nulidade do negócio jurídico celebrado entre as partes e, consequentemente, julgado improcedente o pedido de imissão de posse formulado na demanda principal
, além de indenização por danos morais.

Pois bem.

Os arts. 1.417 e 1.418, ambos do CC, prescrevem que “
Mediante promessa de compra e venda, em que se não pactuou arrependimento, celebrada por instrumento público ou particular, e registrada no Cartório de Registro de Imóveis,
adquire o promitente comprador direito real à aquisição do imóvel
”, bem como que “
O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel
”.

O
utrossim,
tratando-se de ação de imissão de posse de ação petitória,
esta última

somente pode ser manejada por quem seja proprietário
, isto é, a legitimidade ativa está adstrita àquele que conste na matrícula do registro do Cartório de Imóveis (art. 1227 do CC).

Em outros termos, constitui demanda adequada àquele que, adquirindo o domínio por meio de título registrado, não consegue investir-se na posse pela primeira vez, por recusar-se o alienante, ou um terceiro a ele vinculado, a entregá-la. Sua base jurídica reside no fato de que quem transmite a propriedade também transfere a posse da coisa.

Nesse sentido, a lição doutrinária de Ovídio Baptista:

A ação de imissão de posse, ao contrário das ações possessórias, não protege uma posse que se tem, ou que se teve e perdeu em virtude de ataque de outrem, ou, finalmente, uma posse existente que se ache na iminência de ser ofendida e, sim, o direito de adquirir uma posse que ainda não desfrutamos. Como a ação não protege a posse mas o direito à posse, torna-se evidente sua natureza petitória."
(Curso de Processo Civil, 1990, vol. II, pág.167)

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - NATUREZA JURÍDICA - INSTRUMENTO PROCESSUAL QUE REVELA UM VIÉS PETITÓRIO - DIREITO REAL DE PROPRIEDADE - CONSTITUIÇÃO - REGISTRO - PRETENSÃO DE IMITIR-SE NA POSSE - PREVALÊNCIA DAQUELE QUE É TITULAR DO DOMÍNIO - RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A ação de imissão na posse, ao contrário do que o nomen iuris pode indicar, tem natureza petitória. 2. A presente ação (ação de imissão na posse) é instrumento processual colocado à disposição daquele que, com fundamento no direito de propriedade e sem nunca ter exercido a posse, almeja obtê-la judicialmente
. 3. De acordo com a legislação de regência, o direito real de propriedade imobiliária se perfaz com o respectivo registro no fólio real, medida esta não tomada pelos recorridos que, a despeito de terem adquirido o bem em momento anterior, não promoveram o respectivo registro, providência tomada pelos recorrentes. 4. In casu, confrontando o direito das partes, com relação à imissão na posse, há de prevalecer aquele que esteja alicerçado no direito real de propriedade, na espécie, o dos recorrentes. 5. Recurso especial provido.
(STJ, REsp 1126065/SP, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2009, DJe 07/10/2009)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA - ARTIGO 273 DO CPC – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – REGISTRO DA PROPRIEDADE - VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – RECURSO IMPROVIDO.
1. A imissão de posse constitui ação de natureza petitória, que se funda no "jus possidendi", o qual, por sua vez, se traduz no direito à posse, decorrente de alegada propriedade
. 2. O direito de propriedade imobiliária somente se perfaz com o registro do título translativo no Registro de Imóveis. Inteligência do art. 1.245 do CC. 3. O deferimento da medida liminar depende do preenchimento dos requisitos legais do artigo 273 do CPC. 4. Recurso ao qual nega-se provimento.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048169000980,
Relator: Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho
, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/09/2016, Data da Publicação no Diário: 23/09/2016)

No caso dos autos, como ressaltado pelo Juiz
Primevo
, é incontroverso nos autos que os
recorrenets
ocupam o imóvel objeto da lide,
que foi objeto de venda ao Sr. Flavio Antônio Gallo, que por sua vez alienou a ora apelada, consoante
s
escrituras
de
c
ompra e
v
enda de fls. 14 e 15, bem como a Certidão de Matrícula do Imóvel constante às fls. 185/187 não deixam dúvidas acerca da propriedade da
recorrida
em relação ao bem em voga.

Além disso, no que diz respeito à suposta simulação alegada pel
os
recorrente
s
, ao pálio de que o caso vertente desvelaria hipótese de agiotagem, inexiste
m provas
nos autos prova de tal conjectura, sendo certo, ademais, que
eventual prática de agiotagem demandaria a inclusão de terceiro que não constou na pretensão reconvencional.

E ainda que assim não fosse, com as devidas adequações, sabe-se que segundo a jurisprudência do e. STJ, “
[...]"O reconhecimento da prática de agiotagem não resulta em extinção automática do processo executivo, pois, nesses casos, devem ser declaradas nulas apenas as estipulações usurárias, conservando-se o negócio jurídico estipulado pelas partes, mediante redução dos juros aos limites legais" (AgRg no REsp n. 925.907/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24.6.2014, DJe de 4.8.2014).[...]” (AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.010.655/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.)

Nada obstante, reforço, à míngua de comprovação de prática de agiotagem bastante a ensejar o reconhecimento da aludida simulação negocial e, ainda, diante da juntada de comprovantes dos contratos de compra e venda e de autorizações de registros das avenças com firma do representante da apelante reconhecida em cartório, não vejo como possa divergir da sentença impugnada.

Assim, não cumpriram os
reconvintes/recorrentes a
o disposto no artigo 373, II do CPC.

Diante dessas razões, entendo por conhecer do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a
sentença
proferida na origem.

Majoro, a título recursal, em 2% os honorários de sucumbência,
mantida a suspensão de exigibilidade face a gratuidade de justiça deferida na origem.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos meramente protelatórios, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, na íntegra, o voto exarado pelo douto relator.